Tribunal: TJDFT
Processo: 0702583-05.2020.8.07.0014
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0702583-05.2020.8.07.0014 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: THIAGO JONATHAS BRITO FERREIRA, SAFARI COMERCIO DE VEICULOS LTDA. EMBARGADO: BANCO PAN S.A REPRESENTANTE LEGAL: BANCO PAN S.A. DESPACHO Ante a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes ao recurso, ouça-se o embargado. Após, nova conclusão. Brasília/DF, 16 de março de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora